Tribunal: TJBA
Processo: 8000276-14.2018.8.05.0206
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000276-14.2018.8.05.0206

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DE QUEIMADAS, 1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE QUEIMADAS e outros

Advogado(s)
:
ANGELA MASCARENHAS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL PELO RGPS. VACÂNCIA AUTOMÁTICA DO CARGO PÚBLICO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. ANÁLISE COMPLETA DA CONTROVÉRSIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à remessa necessária para reformar sentença e denegar segurança pleiteada por servidora municipal, que buscava reintegração ao cargo público após aposentadoria voluntária pelo RGPS, tendo sido exonerada com fundamento na vacância automática prevista na legislação municipal.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise da legislação local sobre vacância do cargo público em decorrência de aposentadoria pelo RGPS, bem como acerca da aplicação do Tema 1150 do STF e do fundamento da vedação da acumulação de proventos e vencimentos no caso de professora.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão.

4. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não se verificando omissão a ser sanada.

5. O argumento de que o art. 204 da Lei Municipal nº 003/98 afastaria a aplicação do art. 47, VI, da mesma norma foi implicitamente rejeitado, ao se reconhecer a competência do Município para regular as consequências funcionais da aposentadoria de seus servidores.

6. A aplicação do Tema 1150 do STF foi expressamente fundamentada, estando o caso concreto em conformidade com os requisitos fixados no precedente vinculante.

7. A discussão sobre a possibilidade de acumulação de proventos e vencimentos foi enfrentada, tendo-se destacado que o fundamento da decisão foi a previsão expressa na legislação local de vacância do cargo em razão da aposentadoria, independentemente da exceção prevista no art. 37, XVI, da CF/88.

8. A oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir a matéria decidida não se coaduna com a sua função processual, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento
:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

2. A legislação municipal pode estabelecer as consequências funcionais da aposentadoria do servidor público municipal, mesmo que vinculado ao RGPS, não havendo omissão quando o acórdão embargado enfrenta de forma expressa ou implícita os argumentos apresentados."

VISTOS
, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração
8000276-14.2018.8.05.0206
, sendo Embargante
DARCY MARIA CARNEIRO MASCARENHAS
e Embargado
MUNICÍPIO DE QUEIMADAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, pelas razões ora esposadas.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA